Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-67.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, inc. I, do CPP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia descreveu objetivamente elementos que indicassem a possibilidade de existência de fato típico.
III. Razões de decidir
3. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis n. 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP; a matéria encontra-se pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
4. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva, a ser aferida no caso concreto. Precedente: Acórdão 1941062.
5. Na hipótese, a denúncia descreveu que o apelado trazia consigo arma branca do tipo “facão”, instrumento este potencialmente lesivo, e que afirmou que o usava para se proteger; logo, apontados indícios da autoria e da materialidade delitiva, não há que se falar em inépcia da denúncia, que narrou, mesmo que de forma sucinta, os elementos configuradores do tipo.
6. Há, portanto, descrição objetiva de elementos que indiquem a possibilidade de existência de fato típico.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e provida. Anulada a decisão de rejeição da Denúncia. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei no 3.688/1941, art. 19; Lei no 9.437/97 e Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857. TJDFT, Acórdão 1941062, 0732186-54.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024; Acórdão 2075233, 0704604-42.2024.8.07.0004, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 26/12/2025; Acórdão 2070659, 0716007-08.2024.8.07.0004, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.